Tribunal: TCU
Processo: 011.502/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6780/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.502/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: César Augusto de Almeida (CPF XXX.700.548-XX); Gabriela Cristina Dias (CPF XXX.559.108-XX); Gláucia Alexandre Magalhães (CPF XXX.622.528-XX); Handerson Henrique dos Santos (CPF XXX.146.318-XX); Letícia Utsunomiya (CPF XXX.003.938-XX); Paula Morais Fevolli (CPF XXX.143.268-XX); Rodrigo Armando Malgueiro (CPF XXX.854.608-XX); Thaís Matias de Carvalho (CPF XXX.308.098-XX); Valdinei da Silva Guedes (CPF XXX.554.678-XX) e Vanderson Cláudio da Rocha (CPF XXX.765.128-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.